Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-66.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ACORDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VÍCIO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE FATO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o § 9.o do art. 334 do CPC, as partes devem comparecer à audiência de conciliação acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Apesar de aparentemente instituir um dever, o dispositivo não prevê a consequência de seu descumprimento.

2. Consoante o regramento processual, a presença de advogado somente se faz necessária quando a parte não puder comparecer à audiência, hipótese em que o procurador deve ser nomeado com poderes especiais para transigir.

3. A presença do advogado é uma faculdade do Réu, até porque a auto composição é ato da parte, que independe de capacidade postulatória, de forma que a ausência de patrono nessa audiência não impede que a solução consensual seja obtida e homologada pelo Juízo de origem.

4. Celebrado o acordo por agente capaz, com manifestação livre da vontade, e sendo lícito o objeto da composição, estão ausentes quaisquer dos requisitos idôneos a invalidar o ato jurídico que foi devidamente homologado pelo juízo a quo.

5. É sabido que o erro para anular o ato deve ser escusável e substancial, produzindo manifesto prejuízo à parte.

6. A assistência de advogado não constitui requisito formal de validade de transação homologada judicialmente, especialmente se ausentes quaisquer vícios insanáveis no caso em questão.

7. Matéria do recurso, não deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, constituindo inovação recursal, é insuscetível de apreciação, sob pena de supressão de instância.

8. O Réu revel somente pode deduzir em seu recurso de apelação matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

9. O Réu revel não pode alegar em seu recurso matérias de fato que deveriam ter sido arguidas na contestação, pois a respeito destas operou-se a preclusão. Além disso, o exame dessas questões em sede de apelação importaria supressão de instância, tendo em vista que tais questões não foram analisadas na instância de origem.

10. Consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbe ao Réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

11. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% sobre a proporção de 25% do valor da causa atualizado para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida.

12. Apelação conhecida. Preliminar não acolhida. Recurso não provido.